Tribunal: TJSP
Processo: 2230808-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e pedido de indenização. Em sede de tutela antecipada, a autora requer seja determinado que a ré arque com as despesas incidentes sobre o imóvel, sob pena de multa diária e que se abstenha de cobrar judicial ou extrajudicialmente, as parcelas oriundas do contrato de compra, bem de negativar a autora. O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e pedido de indenização. Em sede de tutela antecipada, a autora requer seja determinado que a ré arque com as despesas incidentes sobre o imóvel, sob pena de multa diária e que se abstenha de cobrar judicial ou extrajudicialmente, as parcelas oriundas do contrato de compra, bem de negativar a autora. O pedido de tutela antecipada se confunde com o próprio mérito da demanda, de sorte que não dispensa a instalação prévia do contraditório. Necessária se faz a manifestação da parte contrária, delineando-se os contornos da lide, ocasião em que o magistrado singular, caso assim entenda, poderá reexaminar a concessão da tutela de urgência. Não preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, do CPC. Recurso ao qual se nega provimento.